Tribunal: TCU
Processo: 018.347/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da elaboração da Política Nacional de Educação Superior (item 9.1.1 dos Acórdãos 658/2023 e 1657/2024-TCU-Plenário e Acórdão 1503/2024-TCU-Plenário)

Inteiro teor:
Acórdão 471/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de acompanhamento da elaboração da Política Nacional de Educação Superior (PNEDS), conforme determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar em cumprimento os itens 9.1.1 dos Acórdão 658/2023-TCU-Plenário e 1657/2024-TCU-Plenário; b) dar continuidade ao monitoramento mediante novas interações com o Ministério da Educação; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade especializada, ao Ministério da Educação. 1. Processo TC- Processo 018.347/2024-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.